Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, que determinou o prosseguimento da execução com base em título judicial transitado em julgado, reconhecendo o direito à implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 864 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do título executivo judicial formado na ação coletiva que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório de servidores do Distrito Federal previsto na Lei Distrital no 5.106/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão exequendo afastou expressamente a aplicabilidade do Tema 864/STF, ao reconhecer que a ação coletiva não trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores, mas da implementação de reajuste específico previsto em norma legal própria — a Lei Distrital no 5.106/2013 — voltada à carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal.
4. A tese firmada no Tema 864/STF, ao tratar da inconstitucionalidade da concessão de revisão geral anual sem dotação orçamentária prévia (CF, art. 169, §1o), não abrange reajustes concedidos por leis específicas, aprovadas com observância do devido processo legislativo, como no caso dos autos.
5. A rediscussão da validade do título judicial transitado em julgado à luz de tese de repercussão geral já afastada pelo órgão jurisdicional competente viola a autoridade da coisa julgada e contraria a estabilidade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica a título executivo judicial fundado em reajuste específico previsto em lei própria, não sendo apto a afastar a exigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o; Lei Distrital no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão no 1372761, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22/09/2021, DJe 06/10/2021; TJDFT, Acórdão no 2016445, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 15/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2016150, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01/07/2025, DJe 16/07/2025.